Tribunal: TJDFT
Processo: 0711545-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0711545-20.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO MEIRELES LOUZADA AGRAVADO: BRENO GIACOMETTI SALOMAO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por Fabio Meireles Louzada contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília (ID 187369111 do processo n. 0728511-60.2021.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por Breno Giacometti Salomão, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo recorrente. Em suas razões recursais (ID 57155705), o agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de excesso de execução. Alega, no ponto, que “Os cálculos apresentados pelo Agravado/ Exequente no ID 163157130 (do processo original), são incabíveis, não estando dentro dos parâmetros legais, com valor excessivo, a serem cobrados a título de inadimplemento de obrigação, sem especificação do que foi entregue ao Agravante, algo que nem mesmo o Acórdão que cassou a sentença conseguiu esclarecer.” Aduz a desnecessidade de apresentação de memória de cálculo a lastrear a impugnação ao cumprimento de sentença, porquanto, “(...) com base nas decisões que ocasionaram a presente ação de cumprimento provisório de sentença, resta evidenciado não haver valor a ser quitado pelo Agravante, restando assim uma base de cálculo zerada, impossibilitada de demonstração em planilha e sim, em elucidação específica conforme apresentado.” A respeito da prescrição, asseveram a desídia da Fazenda Pública em promover a regular tramitação da execução fiscal, com ausência de qualquer ato efetivo de constrição patrimonial ou citação dos agravantes, a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente. Pleiteia, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sobrestar o curso do processo executivo e, consequentemente, suspender a obrigação de promover o pagamento do débito e, no mérito, o seu provimento para reformar a r. decisão recorrida e, portanto, acolher os argumentos expostos impugnação ao cumprimento de sentença. Preparo recolhido (ID 57156614). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. O requisito de probabilidade do direito vindicado, no caso, exige aprofundado exame da matéria de fundo do recurso, inviável no presente momento processual. Ademais, nos termos do art. 525, § 4o, do CPC, incumbe ao executado, ao alegar excesso de execução, demonstrar, de pronto, o valor que entende devido amparado por cálculo discriminado. Portanto, a princípio, não se verifica teratologia na r. decisão agravada. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, porquanto constou expressamente na r. decisão recorrida que a intimação do executado, ora agravante, para efetuar o pagamento do débito ocorrerá somente após a preclusão de decisão. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para atribuição de efeito suspensivo, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 21 de março de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora